Tribunal: TJMT
Processo: 0009254-37.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0009254-37.2013.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NILSON APARECIDO CORTEZ METRAN - CPF: 537.639.041-15 (RECORRIDO), MAURO SERGIO GUERRISE - CPF: 781.791.901-10 (ADVOGADO), GUILHERME LIBERATTI - CPF: 025.457.591-98 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

0009254-37.2013.8.11.0041

Origem:

4° Vara especializada da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

NILSON APARECIDO CORTEZ METRAN

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/06/2021

SUMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA CIVIL – ESCRIVÃO – CLASSIFICAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR À DE OUTROS CANDIDATOS – DIREITO DE PREFERÊNCIA NA LOTAÇÃO – CRIAÇÃO DE CRITÉRIOS DIVERSOS DOS PREVISTOS EM EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O recorrido foi aprovado no concurso público da Polícia Judiciária Civil para o cargo de Escrivão, nos termos do Edital n° 2.288/2011, obtendo classificação no 6° lugar da prova objetiva.

Já no Curso de formação Técnico Profissional ficou classificado em 70° lugar.

A lotação dos candidatos, de acordo com o Edital, obedeceria rigorosamente à ordem de classificação alcançada no Curso de formação Técnico Profissional (item 25.2).

No entanto, no momento da lotação dos candidatos, a administração pública criou duas listas com os aprovados, sendo uma delas regular, observando o edital, e outra com candidatos que eram cônjuges de servidores públicos, nos termos do Estatuto da PJC.

Ocorre que nessa segunda lista foi acrescido alguns candidatos que não se enquadravam em nenhuma das hipóteses, seja pelo edital ou por possuir cônjuge servidor em alguma cidade, mas sim pelo interesse público, descrevendo-os como candidatos com “perfil”.

Dessa forma, houve a preterição de alguns servidores, não sendo observada a nota de classificação no curso. Assim, o recorrido foi prejudicado, sendo lotado em cidade do interior, quando possuía direito a ser lotado no município de Cuiabá.

A administração pública não esclareceu o critério estabelecido para os candidatos com notas inferiores, mas com “perfil”, que foram lotados em Cuiabá ou Várzea Grande.

O caso do recorrido não é o único, há diversas ações da mesma matéria sobre o mesmo concurso.

O juiz a quo determinou a remoção do recorrido para uma das delegacias de Cuiabá, diante da classificação obtida no Curso de formação Técnico Profissional.

Em que pese a alegação do recorrido de que deve ser observado o Interesse Público, o Estado está vinculado ao Edital, devendo observar as regras ali estabelecidas.

Nesse sentido tem decidido o E. TJMT:

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL -
CONCURSO PÚBLICO PARA INVESTIGADOR DE POLÍCIA - ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO - PREFERÊNCIA NA ESCOLHA DE LOCAL DE LOTAÇÃO - ABUSO DE PODER E ILEGALIDADE DETECTADOS - LOTAÇÃO DOS APROVADOS NO CONCURSO DE ACORDO COM A RIGOROSA OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO - NECESSIDADE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE EFICIÊNCIA E ISONOMIA
- OCORRÊNCIA - ORDEM CONCEDIDA.
(destaquei)

Decorrendo de disposição normativa a observância da ordem de classificação no certame, como critério para nomeação e escolha de lotação, evidentemente, não ofende o princípio da isonomia e, menos ainda, o princípio da legalidade. Muito pelo contrário, pois aceitar que candidatos classificados em posição inferior possam ter preferência sobre os de melhor classificação, na hora de optar pelo local de lotação é que, não só, constituí grave ofensa àquele princípio constitucional como, também, importa em privilégio inadmissível. Não se pode presumir que o direito de escolha de um candidato melhor classificado, por outro local de trabalho, previsto no edital, possa interferir na eficiência da Administração, até porque nada impede que ela preencha a vaga decorrente do remanejamento em situações que tais, com novo candidato que vier a tomar posse no cargo e que ficaria lotado na vaga disponibilizada. Detectados o abuso de poder e ilegalidade, é imperioso que a lotação dos aprovados no concurso se faça de acordo com a rigorosa observância da ordem de classificação. Ordem concedida.

(TJ-MT - MS: 00087543120128110000 8754/2012, Relator: DES. JOSÉ TADEU CURY, Data de Julgamento: 04/06/2012, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 15/06/2012)

MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO PÚBLICO PARA INVESTIGADOR DE POLÍCIA – ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO – PREFERÊNCIA NA ESCOLHA DA LOTAÇÃO – INOBSERVÂNCIA – ABUSO DE PODER E ILEGALIDADE
– SEGURANÇA CONCEDIDA.
(destaquei)

O Candidato aprovado em concurso público, após realização de curso de formação, obtendo classificação superior a de outros candidatos tem direito de preferência em relação a estes no ato de lotação.

(TJ-MT - MS: 00823678420128110000 82367/2012, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 02/05/2013, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/07/2013)

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA CIVIL – CARGO DE INVESTIGADOR – CURSO DE FORMAÇÃO – CLASSIFICAÇÃO SUPERIOR A DE OUTROS CANDIDATOS – DIREITO DE PREFERÊNCIA NA LOTAÇÃO – PRETERIÇÃO – CRIAÇÃO DE CRITÉRIOS DIVERSOS DOS PREVISTOS EM EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – INOBSERVÂNCIA
– SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
(destaquei)

Conforme previsto no edital do certame, o candidato aprovado em concurso público que, após o término de curso de formação, obtém classificação superior a de outros candidatos tem direito de preferência em relação a estes, no ato de lotação. A inversão na ordem de lotação, pela Administração, importa em alteração das disposições editalícias, em desrespeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, configurando preterição aos candidatos melhores classificados.

(TJ-MT 00126468220138110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO PARA INVESTIGADOR DE POLÍCIA - ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO - PREFERÊNCIA NA ESCOLHA DA LOTAÇÃO - INOBSERVÂNCIA - VIOLAÇÃO À REGRA DO EDITAL E AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E IGUADADE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTID
A - RECURSO DESPROVIDO.
(destaquei)

O candidato melhor classificado no certame tem direito, sobre os demais, na escolha da lotação, em observância aos princípios da isonomia, legalidade e eficiência.

(TJ-MT - APL: 00127689520138110041 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/04/2018)

Desta feita, mantenho a sentença de procedência.

DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício nº 84/2017, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes, de onde em sede de sessão, como registrado na ata, oportunizada a manifestação do membro do ministério público, manifestou a ausência de interesse.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

O Estado é isento do pagamento das custas processuais, porém, diante de sua sucumbência, nos moldes da Lei 9099/95, bem como, nos moldes da mesma Lei, em especial do artigo 55, em 1º grau inexiste a condenação me honorários advocatícios, apenas quando vencido o recorrente em sede de recurso, de onde, neste momento mantenho os honorários que já foram arbitrados em sede de sentença nos mesmos patamares, forma e modo em favor do advogado do recorrido.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021